Tribunal: TJDFT
Processo: 0725057-38.2022.8.07.0001
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-06-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0725057-38.2022.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: PATRICIA ROSSANA GOMES RODRIGUES, MARLENE ISMAEL DA CUNHA LIMA APELADO: MARLENE ISMAEL DA CUNHA LIMA, LUCIANA PEREIRA DE PAULA RODRIGUES, ROSIVALDO RODRIGUES, ADRIANO PEREIRA DE PAULA, PATRICIA ROSSANA GOMES RODRIGUES D E S P A C H O Ante o que estabelecem os arts. 9o, 10, do CPC, intime-se a apelante Marlene Ismael da Cunha Lima para se manifestar, querendo, sobre eventual preclusão da discussão referente à denunciação da lide. Brasília, DF, em 20 de junho de 2023. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator